Tribunal: CARF
Processo: 16327.001306/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001306/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.104 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. DECISÃO JUDICIAL
VINCULANTE.
A denúncia espontânea resta configurada apenas na hipótese em que o
contribuinte, antes de qualquer procedimento da Administração Tributária,
efetua a declaração do débito tributário em atraso (sujeito a lançamento por
homologação) concomitantemente com o respectivo pagamento integral do
tributo, adicionado dos devidos juros moratórios, o que afasta a multa de mora,
nos termos da decisão no Recurso Especial no 1149022/SP, julgado na
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, vinculante para o
julgador do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.461 (fls. 76), pela DRJ Rio de
Janeiro, interpôs recurso voluntário (fls. 86) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001306/2008-04
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001306/2008-04

O presente processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF (fls. 2)
relativo a fato gerador ocorrido em 03/12/2005, bem como juros de mora e multa de ofício
(75%), totalizando o valor de R$ 90.631,92.
A fiscalização realizou auditoria sobre a correspondente DCTF do contribuinte
indigitado e constatou que o mesmo reteve na fonte imposto de renda sobre aplicações
financeiras de seus clientes e realizou o correspondente recolhimento em atraso, com o
pagamento dos juros de mora, mas sem realizar o pagamento da multa de mora. Aplicando a
imputação proporcional do valor pago aos valores devidos, inclusive a multa de mora, a
fiscalização constatou a existência de crédito tributário em aberto, dando ensejo ao presente
lançamento tributário, nos termos do Termo de Verificação Fiscal de fls. 7.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 29), alegando, em suma, que a multa
ora cobrada seria descabida, uma vez que os referidos pagamentos foram feitos de forma
espontânea, fato este que afastaria a incidência de multa de mora, nos termos do artigo 138 do
Código Tributário Nacional.
Essa impugnação foi julgada improcedente, por meio de decisão ora recorrida (fls.
76) que restou assim ementada:
PAGAMENTO EM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
Nos pagamentos intempestivos, as multas moratórias são sempre devidas, com ou sem
denúncia espontânea, porquanto fixadas em lei e de natureza indenizatória, nitidamente
apartadas das penalidades pecuniárias.
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO.
O crédito tributário somente se extingue na mesma proporção em que o pagamento o
alcança. Quando o pagamento é feito com insuficiência, decorrente da falta de inclusão
da multa de mora, a diferença se cobra por meio de imputação proporcional de
pagamento.
Cientificada da decisão em 26/06/2014 (fls. 84), o contribuinte interpôs o presente
recurso voluntário em 28/07/2014 (fls. 86), em que reitera as alegações de defesa, destacando
jurisprudência vinculante favorável ao reconhecimento da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2014
(fls. 84) e seu recurso voluntário foi apresentado em 28/07/2014 (fls. 86). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente afirma que realizou o pagamento em atraso de forma espontânea e
com o acréscimo de juros de mora, pelo que teria realizado denúncia espontânea, nos termos do
artigo 138 do CTN, não lhe sendo exigível qualquer multa.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001306/2008-04

Dispõe o artigo 138 do CTN que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A aplicação dos efeitos da denúncia espontânea prevista nesse dispositivo legal
aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, caso do imposto de renda, já foi
amplamente analisada pelo STJ, sendo a matéria inclusive objeto da Súmula 360 daquele
Tribunal, nos seguintes termos:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
O artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste CARF determina que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos.
A decisão que deve ser reproduzida aqui, se cabível, é aquela contida no Recurso
Especial no 1149022/SP, julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, que
foi consubstanciada na seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001306/2008-04

contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1149022, unânime, Relator
Min. Luiz Fux, trânsito em julgado em 30/08/2010)”
Em face dessa orientação jurisprudencial, nota-se que são dois os requisitos para
reconhecer a inaplicabilidade da multa moratória em relação a pagamentos de IRRF feitos após o
prazo legal de vencimento: (i) espontaneidade do contribuinte, ou seja, ausência de medida de
fiscalização em curso no momento do recolhimento em mora; e (ii) ausência de entrega prévia de
declaração (DCTF) que tenha constituído o respectivo crédito tributário pelo contribuinte.
O primeiro quesito foi atendido, sabidamente, uma vez que o único procedimento
fiscal realizado foi aquele motivado pela comunicação feita pelo contribuinte (fls. 70), após a
realização do pagamento, no qual foi lavrado o presente auto de infração.
O segundo quesito também foi atendido, conforme pode ser verificado nos
documentos juntados pelo recorrente no dia oito deste mês, em que consta a DCTF retificadora
(fls. 148) em que o contribuinte confessou o débito em tela, constituindo o crédito tributário
adicional para o qual fez o pagamento, adicionado dos juros de mora.
Uma vez verificados todos os quesitos exigidos para reconhecer a reclamada
denúncia espontânea, entendo que a alegada denúncia espontânea deve ser reconhecida para
afastar a multa de mora incluída no cálculo da fiscalização.
Considerando o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001306/2008-04

Fl. 156
DF CARF MF
Original